Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717222-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO em face de suposto ato administrativo ilegal praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que, no âmbito do Concurso Público para o provimento de Cargos de Agente Penal no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária, julgou-o inapto na fase da sindicância da vida pregressa, pelo fato de ter sido alvo de uma Megaoperação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (Operação “Reação em Cadeia”), contra suposta fraude praticada no curso deste mesmo certame. Narra em sua inicial (ID. 46422693, p. 01-14), em síntese, que: a) prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Penal da Secretaria de Administração Penitenciária do DF (edital 001/2022), o qual foi organizado pelo Instituto AOCP, tendo logrado êxito nas fases objetiva, de aptidão física e avaliação psicológica (p. 02); b) contudo, “restou desclassificado na fase de investigação social, sob o fundamento de que o Autor foi alvo de operação investigativa (Operação Reação em Cadeia), cuja investigação apura suposta fraude no concurso da Policia Penal do Distrito Federal, apontando que o Autor por estar sendo investigado, o candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante de cargo público de Policial penal do Distrito Federal” (p. 02); c) a decisão que o excluiu foi arbitrária, já que “jamais existiu qualquer sentença condenatória transitada em julgado que tenha colocado em xeque a conduta ilibada do Autor” e “o fato de estar sendo investigado não coloca o Autor como condenado, razão pela qual a investigação social não poderia assim considerar o Demandante” (p. 02); d) deve operar em seu favor a presunção de inocência, pois sequer existe ação penal contra si (p. 05); e) o ato administrativo carece de motivação idônea e substancial, afrontando o princípio da legalidade (p. 11). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para suspender o ato impugnado e, no mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da decisão que desclassificou o impetrante, por violar o princípio constitucional da presunção de inocência (p. 14). Custas iniciais pagas (ID. 47169409). Em decisão inicial, entendi relevantes os argumentos apresentados pelo impetrante e, por cautela, deferi a liminar pretendida “para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação do impetrante na etapa de investigação social e autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação, e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem de segurança” (ID. 46469267). Regularmente notificada, a autoridade coatora – Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Ney Ferraz Junior – prestou informações, suscitando, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a legalidade do ato (ID. 46909714). O DISTRITO FEDERAL requereu a sua admissão no feito e reiterou os temas apresentados pela autoridade coatora (ID. 47215667). É o relatório. Da leitura dos fatos e dos documentos apresentados, verifico que o Edital do Concurso Público para o provimento de cargos de Agente da Polícia Penal foi elaborado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal – atual Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração –, o que torna a atual autoridade apontada como coatora, em princípio, parte legítima para responder aos termos desta ação. Contudo, em relação a etapa do certame intitulada “Sindicância da Vida Pregressa”, o edital previa que a investigação seria feita pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (item 16.2 do edital – ID. 46422698, p. 25), o que torna necessária a presença desta autoridade neste feito para esclarecer os fatos aqui noticiados. Portanto, inclua-se o Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo deste Mandado de Segurança. Em seguida, proceda-se a sua notificação para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgue pertinentes, devendo informar, inclusive, se existem inquéritos policiais que constem o impetrante na condição de investigado por fraude em concursos. Após, dê-se nova vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora